Tribunal: CARF
Processo: 13893.720402/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720402/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.621 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CLAUDIO LUIZ GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE O 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia,
no valor total de R$ 13.370,56, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720402/2012-19
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720402/2012-19

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/33):
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 03/09)
relativo ao exercício de 2010, ano-calendário 2009, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 2.957,03 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosa do valor de R$ 2.708,94,
contribuinte informou não possuir os comprovantes das despesas por não ter sido
ele quem fez a declaração.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, glosa do valor de R$ 14.387,49, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 1.949,01,
contribuinte informou não possuir os comprovantes das despesas por não ter sido
ele quem fez a declaração.
Cientificado do lançamento em 26/03/2012 (fl. 17), o contribuinte apresentou a
impugnação em 17/04/2012 (fl. 10) mediante a qual contesta o lançamento da dedução
indevida de pensão e dedução indevida de despesas médicas, alegando para esta última
que cometeu erro de preenchimento e que o valor correto está no documento que anexa.
Concorda com a dedução indevida com despesa de instrução.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Comprovada documentalmente na fase
impugnatória parte da dedução glosada cabe o seu restabelecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito, por
extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade julgadora,
configurando-se o crédito tributário correspondente definitivamente constituído na
esfera administrativa e prontamente exigível.
Cientificado pessoalmente da decisão, conforme certificado pela unidade de
origem (fls. 65), o contribuinte, por procuradora habilitada interpôs, em 19/08/2015, recurso
voluntário parcial (fls. 37/42), insurgindo-se contra a glosa da despesa com pensão alimentícia,
trazendo aos autos, em nome do princípio da verdade material, os documentos comprobatórios
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720402/2012-19

da pensão alimentícia declarada, ao teor da decisão judicial homologada pela 2a Vara Cível de
Mogi das Cruzes/SP, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/61.
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que que a
unidade origem promovesse a regularização processual, certificando a data em que ocorreu a
efetiva ciência pessoal do contribuinte acerca da decisão recorrida (fls. 66/68), diligência
cumprida em 23/01/2014 (fls. 71/73), retornando-me os autos para prosseguimento do
julgamento (fls. 74).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
Diante da impossibilidade de verificação da data da ciência pessoal da decisão
recorrida, conforme certificado pela unidade de origem (fls. 65 e 71), considera-se tempestivo o
presente recurso, razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia declarada, no valor total de R$
14.387,49, apurada em sede de revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da petição inicial e do termo de audiência, extraído da ação de Separação
Consensual no 727/08, que tramitou na 2a Vara Cível de Mogi das Cruzes/SP (fls. 54/58 e 61).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários ao comprovante de pagamento apresentado, para efeito de confirmá-lo, no que tange
a regularidade e legalidade da despesa informada.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.621 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720402/2012-19

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 32):
Embora tenha apresentado comprovante de rendimentos que demonstra que houve
desconto de pensão de seus rendimentos, o contribuinte não logrou demonstrar que a
pensão era em cumprimento à determinação judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869/73
no ano calendário 2009. Não tendo sido atendido tal requisito legal, não cabe o
restabelecimento da dedução de pensão.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal parcialmente merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A sentença homologatória proferida pela 2a Vara Cível de Mogi das Cruzes /SP,
nos autos da ação de Separação Consensual no 727/08, aliado ao informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora Companhia de Engenharia de Tráfego (fls. 12, 54/58 e 61), são contundentes
em demonstrar que o Recorrente ficou responsável em arcar, no ano-calendário de 2009, com o
pensionamento em favor seus filhos/alimentandos, no percentual de 35% sobre seus vencimentos
– perfazendo o valor de R$ 13.370,56 + R$ 1.016,95 sobre o 13o salário (fls. 12) –
demonstrando, de fato, que o mesmo estava amparado em instrumento judicial para realizar o
pagamento da verba alimentar no valor descontado de seus rendimentos, suprindo assim o vício
apontado no que tange à comprovação do pagamento da verba declarada por decisão ou acordo
homologado judicialmente, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações
recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a despesa declarada,
no montante de R$ 13.370,56.
Em relação ao valor remanescente descontado sobre o 13o salário (R$ 1.016,95),
cabe salientar que por se sujeitar ao regime de tributação exclusiva na fonte, tal parcela é
indedutível, não podendo compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual,
razão pela qual, ancorado na legislação de regência, mantenho a autuação no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor total de R$ 13.370,56,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original